Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão da tutela de urgência é necessário verificar se estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).
1.1. Por elementos que evidenciem a probabilidade do direito entendem-se a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, ou seja, a prova de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira; e por “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, subentende-se o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o risco que o atraso normal do processo poderia causar, possuindo a mesma natureza do “periculum in mora”.
2. No presente caso, inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano alegados pela agravante.
2.1. A análise específica sobre a extensão dos vícios/defeitos em veículo fabricado por uma das rés/agravadas e comercializado pela outra, bem como se tais avarias deveriam ser reparadas por elas, por se estar dentro de cobertura por garantia contratual, em razão do prazo ou do desatendimento da obrigação da consumidora em realizar as revisões, tempestivamente, demanda um aprofundamento na cognição da causa de origem, e será realizada apenas por ocasião do julgamento do feito, por se tratar do mérito do processo originário.
3. RECURSO DESPROVIDO.